Tribunal: TJPA
Processo: 0801324-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801324-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VALMIR DE SOUSA LOPES

AGRAVADO: JOAO JAIR ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801324-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VALMIR DE SOUSA LOPES

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALINY WILBERT LAMB - PA24639-A, LILIANE RISSO ZANETTIN DANIELI - MA11820-A

AGRAVADO: JOAO JAIR ALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO DA SILVA CORDEIRO - OAB MA10588

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a concessão da manutenção ou reintegração de posse em sede liminar, faz-se necessária a comprovação, nos termos do artigo 561 do CPC/15, da ameaça a posse e a turbação praticada a menos de ano e dia,
ou seja
, devem estar presentes cumulativamente os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu restar evidenciada a existência cumulativa dos requisitos legais que não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VALMIR DE SOUSA LOPES objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA que deferiu liminar de manutenção de posse, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR (processo nº 0800935-09.2021.8.14.0130), proposta pelo agravado JOAO JAIR ALVES.

Em breve histórico, nas razões recursais, a parte Agravante alega, em matéria preliminar, haver ilegitimidade ativa do agravado, incompetência absoluta em razão da área em litígio pertencer a assentamento do INCRA. No mérito recursal aduz não haver os requisitos para o deferimento da liminar de manutenção de posse, estando, em verdade, o agravado esbulhando a posse do agravante.

Requereu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Por fim, requereu, por via de consequência, a antecipação da pretensão Recursal para determinar reintegração da posse do agravante, com o retorno dos marcos de divisa ao seu

status

de

origem

e

por conseguinte, a desconstrução

da

cerca

e

a

reconstrução

na

linha

da

divisa,

com

os

marcos conforme

as plantas

e

a

demarcação

do

INCRA.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão monocrática de ID nº 8928479, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais, conforme certidão de ID nº. 9403070.

É o sucinto Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção na posse do imóvel objeto do litígio, por entender estarem presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão a parte agravante.

O juízo de piso ao analisar o pedido de tutela de urgência requerido na exordial assim asseverou:

“Desta feita, num juízo de cognição sumária (superficial, baseado num mero juízo de probabilidade), verifico que todos os requisitos do artigo 561 do CPC estão preenchidos. O autor provou a posse principalmente pelos documentos acostados aos autos que comprovam que os bens mencionados na inicial são de sua propriedade, bem como comprovou a turbação a sua posse através do boletim de ocorrência.

Ademais, o autor comprovou, sumariamente, tratar-se de turbação a posse nova, aplicando-se ao caso o rito especial das ações possessórias, conforme termo de acordo id 44279219.

Por fim, estando presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, deixo de designar audiência de justificação do artigo 562 do CPC, considerando que é hipótese de deferimento da liminar de manutenção de posse.”

Pois bem, nas ações possessórias, para o deferimento da liminar,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, o esbulho ou a turbação praticada pelo requerido e a perda ou ameaça de perda da posse.

No caso em tela, o juízo primevo entendeu restarem presentes os requisitos previstos na legislação, ou seja, entendeu estar comprovada a posse pelo agravado da área em litígio e, por este motivo, deferiu a sua manutenção na área em conflito.

Ressalto que o agravado apresentou documentos que comprovam ter a posse do bem objeto do litígio (ID nº. 44279219 e 44279221), bem como comprovou a turbação a sua posse através do boletim de ocorrência. Inclusive, tal fato não é impugnado pelo agravante que, afirma que a alteração dos marcos de divisa se deu por entender que, em verdade, o autor da ação, ora agravado, que adentrou em seu lote.

Nota-se, que a questão trazida à baila demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios.

Assim, prudente que se mantenha a decisão objurgada que mantém o autor na posse do imóvel. Lembro, que a questão trazida a análise judicial é sobre a divisa que demarca os lotes dos vizinhos (autor e réu).

Dessa forma, o certo é que somente após a devida e necessária instrução o juízo a quo poderá, diante de provas robustas, reapreciar ou não o pedido de tutela de urgência e, caso entenda de forma diversa, poderá proferir nova decisão a esse respeito, ou apresentar sentença favorável a agravante, em tudo observado o devido processo legal e o livre convencimento motivado do julgador.

Diante deste contexto, conheço do agravo e
nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão judicial exarada pelo juízo de 1º grau
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator.

Belém, 03/11/2022